Tribunal: TJES
Processo: 0010243-50.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010243-50.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Município de Linhares, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise do interesse recursal do Município de Linhares no tocante à proibição de contratar empresa não vencida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive o interesse recursal, afastando a alegação de omissão.

A alegação de ausência de interesse recursal revela mero inconformismo com o julgamento de mérito e não vício sanável por embargos declaratórios.

O Município de Linhares possui inequívoco interesse recursal, pois a sentença impôs-lhe gravame ao vedar a contratação da empresa adjudicatária, o que configura sucumbência material.

A decisão judicial interferiu diretamente na esfera de atuação administrativa do Município, afetando o exercício da função pública, o que justifica a interposição do recurso de apelação.

A tentativa de rediscutir o mérito da admissibilidade recursal por meio de embargos afronta os limites da via estreita prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por

AGA Limpeza e Conservação Ltda. – ME
(ID 15673116) contra o acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 15553238), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Município de Linhares, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Município de Linhares não possuiria interesse recursal no ponto relativo à proibição de contratar a empresa M. Quintão, porquanto não teria sido sucumbente em tal capítulo da sentença. Aduz que o tema consubstancia matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal com o consequente não conhecimento da apelação nesse particular.

De antemão, observo que os presentes embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Primeiramente, para melhor contextualização da matéria, trata-se de Ação de Procedimento Comum proposta pela ora embargante, AGA Limpeza e Conservação Ltda., com o objetivo de anular atos administrativos decorrentes de dois certames licitatórios promovidos pelo Município de Linhares (Pregões nº 033/2018 e 005/2019), fundamentando-se em (i) alegações de conluio entre as empresas M. Quintão e Colnorte e (ii) supostas irregularidades em atestados de capacidade técnica apresentados por M. Quintão Consultoria & Serviços Hospitalares Ltda. – ME.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos relativos ao Pregão nº 033/2018, mas acolheu parcialmente a pretensão autoral em relação ao Pregão nº 005/2019, ao reconhecer a irregularidade de um dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa M. Quintão e, com base no art. 400 do CPC, proibiu o Município de firmar contrato com essa empresa.

Contra tal decisão, o Município de Linhares (ora embargado) interpôs Apelação Cível sustentando, em suma: (i) a inaplicabilidade da presunção de veracidade do art. 400 do CPC,
(ii) a existência de outro atestado técnico válido (emitido pela AEBES), (iii) ausência de provas contundentes de fraude, (iv) o esvaziamento da utilidade da sentença pela expiração do contrato, e
(v) necessidade de observância dos percentuais legais na fixação de honorários advocatícios.

No acórdão embargado, esta colenda 4ª Câmara Cível acolheu o recurso por unanimidade, reformando integralmente a sentença e julgando improcedente o pleito autoral. A decisão reconheceu a suficiência do atestado técnico emitido pela AEBES, afastou a eficácia da presunção do art. 400 do CPC como fundamento exclusivo, e destacou a perda de objeto em razão do contrato com a M. Quintão já se encontrar extinto.

Pois bem. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada nem à redelimitação do conteúdo decisório. O recurso possui, portanto, natureza integrativa, não substitutiva.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão quanto ao interesse recursal do Município de Linhares, sob o argumento de que o acórdão não teria se pronunciado sobre a ausência de sucumbência do ente municipal no ponto relativo à proibição de contratar a empresa M. Quintão.

Primeiramente, o Acórdão embargado foi expresso ao consignar, antes de adentrar ao exame da controvérsia, que o apelo preenchia os requisitos necessários ao seu processamento, verbis: "Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal”, e ao assim proceder, este Órgão Julgador, ainda que de forma concisa,
afirmou
a presença de todos os pressupostos recursais, inclusive o interesse em recorrer. A tentativa do Embargante de rotular como "omissão" o que, em essência, é sua discordância quanto ao
acerto
desse juízo de admissibilidade, desvirtua a finalidade do instituto previsto no art. 1.022 do CPC.

Ademais, o interesse recursal do Município de Linhares era manifesto e inquestionável. A sucumbência que autoriza o recurso (interesse-necessidade) não se restringe à condenação pecuniária (sucumbência formal), como leva a crer o embargante.

O provimento judicial vergastado, ao proibir a municipalidade de firmar contrato com a licitante vencedora , infligiu ao Ente Público gravame jurídico direto e indiscutível, configurando a inequívoca
sucumbência material
que legitima a interposição do apelo.

O interesse recursal, neste particular, não decorre de condenação pecuniária (sucumbência formal), mas da direta afetação da esfera de atuação administrativa. O Município, na qualidade de gestor do processo licitatório (Pregão Presencial nº 005/2019) e principal interessado na escorreita execução do objeto licitado, foi tolhido, por força de comando judicial, em sua prerrogativa de executar o ato administrativo de contratação.

A decisão de piso, portanto, ao imiscuir-se no mérito administrativo e invalidar a habilitação da empresa adjudicatária — ato este que, até prova em contrário, goza de presunção de legitimidade e veracidade —, gerou nítida lesividade ao interesse público, evidenciando-se, assim, o binômio
necessidade-utilidade
da via recursal, único meio hábil a remover o óbice judicial imposto e restaurar a eficácia do ato administrativo que declarou a vencedora apta à contratação.

A necessidade e a utilidade do recurso de apelação eram, portanto, patentes, visando remover o óbice judicial imposto à conclusão do certame, inexistindo, pois, qualquer omissão a ser sanada, tampouco vício passível de nulidade, mas sim uma clara tentativa de reabrir a discussão sobre matéria já decidida.

A pretensão da embargante, portanto, não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC, consistindo em mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é insuscetível de reexame pela via estreita dos embargos declaratórios. Não se vislumbra, ainda, qualquer contradição interna ou obscuridade que comprometa a compreensão do julgado, cujo teor se mostra lógico, coerente e plenamente inteligível.

Assim,
inexiste omissão ou vício a ser sanado
. O acórdão embargado examinou detidamente todos os pontos relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, tendo fundamentado de modo suficiente a conclusão alcançada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.